Tribunal: STJ
Processo: 1012492-27.2019.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346692 - SP (2023
/0124356-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
EMBARGADO
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JANAINA DA SILVA DUTRA - SP338649
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO COMO
FATO NOVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ARTS. 485, VI, E 493 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em ação de imissão na
posse, alegando erro material, contradição e omissão na decisão
recorrida.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) houve erro material na ementa da
decisão recorrida; (ii) a decisão analisou a matéria sob o prisma
equivocado de ação de usucapião; (iii) houve omissão ao não
considerar documentos novos que demonstram a procedência da
ação de usucapião.
3. A veracidade do fato novo, consistente na procedência da ação de
usucapião, altera substancialmente o cenário jurídico, justificando a
extinção do feito sem resolução do mérito, conforme os arts. 485, VI, e
493 do CPC.
Documento eletrônico VDA50985374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 30d23e53-0812-4c07-9768-4f617e18a4cc

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a contradição ou
obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas
internas ao julgado embargado, e a omissão consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais.
5.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
declarar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50985374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 30d23e53-0812-4c07-9768-4f617e18a4cc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346692 - SP (2023
/0124356-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
EMBARGADO
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JANAINA DA SILVA DUTRA - SP338649
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO COMO
FATO NOVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ARTS. 485, VI, E 493 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em ação de imissão na
posse, alegando erro material, contradição e omissão na decisão
recorrida.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) houve erro material na ementa da
decisão recorrida; (ii) a decisão analisou a matéria sob o prisma
equivocado de ação de usucapião; (iii) houve omissão ao não
considerar documentos novos que demonstram a procedência da
ação de usucapião.
3. A veracidade do fato novo, consistente na procedência da ação de
usucapião, altera substancialmente o cenário jurídico, justificando a
extinção do feito sem resolução do mérito, conforme os arts. 485, VI, e
493 do CPC.
Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a contradição ou
obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas
internas ao julgado embargado, e a omissão consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais.
5.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
declarar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUELI TEREZINHA DE
OLIVEIRA PINTO (SUELI) contra decisão de minha relatoria que decidiu pelo não
provimento do agravo interno no agravo em recurso especial.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não
se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do CPC,
não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (Súmula
n.o 7 do STJ e divergência não comprovada). 2. Agravo interno não
(e-STJ, fls. 656/657).
provido.

Nas razões dos presentes aclaratórios, SUELI apontou (1) erro material na
ementa, que equivocadamente constou “Ação de Usucapião” ao invés de “Ação
Reivindicatória de Imissão na Posse”, conforme o art. 1.022, I, do CPC; (2) contradição
na decisão ao analisar a matéria sob o prisma equivocado de ação de usucapião, ao
invés de ação reivindicatória, conforme o art. 1.022, II, do CPC; (3) omissão por não
considerar documentos novos acostados aos autos que demonstram a procedência da
ação de usucapião, conforme o art. 1.022, III, do CPC.
Houve apresentação de contraminuta por MARIA MIQUELINA DA SILVA
PINTO – (ESPÓLIO) defendendo que os embargos de declaração não devem ser
acolhidos, pois não há omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida ( e-
STJ, fls. 664-666).
É o relatório.
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação reivindicatória de imissão na posse proposta pelo ESPÓLIO DE MARIA
MIQUELINA DA SILVA PINTO contra SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO. A
Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

ação foi julgada procedente em relação a SUELI, com a determinação de que ela
entregasse o imóvel ao ESPÓLIO. SUELI interpôs recurso de apelação, alegando
exceção de usucapião extraordinária, que foi negado pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Posteriormente, SUELI interpôs agravo em recurso especial, que foi
inadmitido pela Ministra Presidente do STJ, por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão denegatória de admissibilidade. SUELI então interpôs
agravo interno, que também foi não provido, levando à interposição dos presentes
embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração em que se discute a existência de erro
material, contradição e omissão na decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial. O objetivo recursal é decidir se (i) houve erro material na ementa da decisão
recorrida; (ii) a decisão analisou a matéria sob o prisma equivocado de ação de
usucapião; (iii) houve omissão ao não considerar documentos novos que demonstram
a procedência da ação de usucapião.
VOTO
O recurso merece ser provido.
Na origem, o caso envolve uma disputa sobre a posse de um imóvel entre
SUELI e o ESPÓLIO DE MARIA MIQUELINA DA SILVA PINTO. SUELI alegou que
exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de trinta anos, pleiteando o
reconhecimento da usucapião. O ESPÓLIO, por sua vez, moveu ação reivindicatória
de imissão na posse, alegando que SUELI ocupa o imóvel por mera permissão.
Fato novo alegado
SUELI apresentou petição alegando a procedência de uma ação de
usucapião sobre o mesmo imóvel, o que configuraria um fato novo capaz de influenciar
o resultado da ação de imissão na posse.
Em decisão de minha autoria, concedi prazo ao ESPÓLIO para se
manifestar sobre essa alegação, alertando que, se constatada a veracidade do fato
novo, o feito poderia ser extinto sem resolução do mérito, conforme os arts. 485, VI, e
493 do CPC.
Análise das peças processuais
Houve sentença na ação de usucapião (e-STJ, fls. 611-614) pela 4a Vara
Cível de Bauru que reconheceu a usucapião em favor de SUELI, declarando seu
domínio sobre o imóvel. A decisão foi fundamentada na posse mansa e pacífica
exercida por SUELI por mais de trinta anos, corroborada por depoimentos de
testemunhas e laudo pericial.
Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

Enquanto na ação de imissão na posse (e-STJ, fls. 615-618), a sentença da
6a Vara Cível de Bauru julgou procedente o pedido do ESPÓLIO contra SUELI,
determinando sua saída do imóvel. A decisão considerou a posse de SUELI como
precária, exercida por permissão dos herdeiros.
O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença da ação
de imissão na posse, negando provimento ao recurso de apelação de SUELI. O
acórdão reforçou a precariedade da posse de SUELI, não reconhecendo a usucapião.
(e-ST, fls. 619-624)
A sentença na ação de usucapião, que reconheceu o domínio de SUELI
sobre o imóvel, foi proferida em 9 de setembro de 2022 (e-STJ, fls. 611-614). Já a
sentença na ação de imissão na posse foi proferida em 10 de novembro de 2021 (e-
STJ, fls. 615-618). Portanto, a sentença na ação de usucapião é posterior à sentença
na ação de imissão na posse.
Da existência de violação do art. 1.022 do CPC

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nesse sentido é a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO.
OMISSÃO . 1. Cuida-se de embargos de declaração que apontam
omissão do acórdão embargado em relação a fato novo capaz de
interferir no transcurso da marcha processual dos presentes embargos
à execução. 2. Ante a extinção da demanda executiva originária sem
resolução do mérito, resta prejudicado o julgamento da presente ação
de embargos à execução, sendo imperiosa a extinção dos embargos
sem julgamento do mérito, em virtude da ausência de interesse
processual . 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para reconhecer a omissão apontada, de modo a declarar
extinto o processo sem resolução do mérito, em virtude da ausência
de interesse processual.
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.340.817/DF
2023/0115229-1,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
,
20/11/2023
TERCEIRA TURMA, DJe
)
22/11/2023

Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

A questão suscitada por SUELI, de fato, constitui ponto omisso, pois no bojo
do acórdão do agravo interno não houve manifestação acerca da alegação da
ocorrência de fato novo referente à informação de que, na ação de usucapião (e-STJ,
fls. 611-614) pela 4a Vara Cível de Bauru foi reconhecida, por sentença, a usucapião
em favor de SUELI, declarando seu domínio sobre o imóvel..
Nos termos da documentação acostada por SUELI (e-STJ, fls. 582-590) e
de consulta ao AREsp 2.623.800/SP, verifica-se que, em setembro de 2022, fora
proferida sentença nos seguintes termos:
julgo procedente o pedido para declarar em favor da parte autora
usucapido o imóvel descrito na petição inicial e no memorial descritivo
de página 97, assim como da planta de página 94, ficando
reconhecido o domínio suscetível de registro no correspondente Oficial
de Registro de Imóveis da situação do bem.(e-STJ891/891 dos autos
Aresp2623800).

A sentença na ação de usucapião, que reconheceu o domínio de SUELI
sobre o imóvel, constitui um fato novo relevante para a ação de imissão na posse. Este
fato novo foi confirmado.
Necessário frisar que a referida decisão que reconheceu o domínio de
SUELI sobre o imóvel já se encontra transitada em julgado (e-STJ, fls. 891/891
do AREsp 2.623.800), o que altera substancialmente o cenário jurídico, justificando a
extinção do feito sem resolução do mérito, conforme os arts. 485, VI, e 493 do CPC.
Quando a usucapião é reconhecida, isso pode resultar na extinção da ação
possessória, uma vez que a usucapião é um modo de aquisição da propriedade que se
sobrepõe à pretensão de imissão na posse. A jurisprudência tem indicado que, se a
usucapião é reconhecida, a ação de imissão na posse pode ser considerada sem
objeto, levando à sua extinção.
Nesse sentido.
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1417690 -
RJ (2018/0334950-7) DECISÃO Reconsidero a decisão de fls. 392
/393, de lavra da Presidência do Superior Tribunal de Justiça,
tornando-a sem efeito, eis que comprovada a tempestividade do
recurso à luz da tese firmada por ocasião do julgamento dos EAREsp
1.663.952/RJ perante a Corte Especial do STJ, conforme documento
de fl . 357, pois, em caso de duplicidade de intimação, "há de
prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo
Eletrônico, à qual o § 6o do a rt. 5o atribui status de intimação pessoal".
Assim, deve ser afastada a intempestividade do recurso no caso .
Passo ao exame da pretensão. Trata-se de agravo contra decisão que
negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão
assim ementado: "AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO
ESPECIAL URBANA ALEGADA COMO TESE DE DEFESA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ACOLHENDO A EXCEÇÃO
MATERIAL (USUCAPIÃO) . IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AUTOR,
AFIRMANDO-SE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA AQUISIÇÃO DA
PROPRIEDADE PELA PARTE RÉ POR MEIO DE PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA,
CONFORME
REQUISITOS
PREVISTOS
NOS
ARTIGOS 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 9o DA LEI 10.257
/2001 E 1.240 DO CÓDIGO CIVIL . CONTEXTO PROBATÓRIO QUE
INDUZ À CONSTATAÇÃO DE QUE A RÉ RESIDE NO IMÓVEL HÁ
MAIS DE QUINZE ANOS, COM ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE
RESISTÊNCIA A CARGO DO BANCO APELANTE À POSSE
EXERCIDA PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA
DESOCUPAÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO ATO FORMAL DE
CONTRARIEDADE. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA
ENTRE MAIO DE 2000 E AGOSTO DE 2009 . AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE PROPOSTA QUANDO JÁ CONSUMADA A PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA DIANTE DE TODOS OS REQUISITOS PARA A
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA. ACERTO DO DECISUM RECORRIDO. INÚMEROS
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO ."Nas razões do especial, a parte
recorrente sustentou negativa de vigência aos artigos 373, I, § 1o, II,
do Código de Processo Civil de 2015; 9o da Lei no 10.257/01; 1.228 e
2.028 do Código Civil,"pois os fatos constitutivos do direito à Imissão
na Posse foram comprovados pela parte Recorrente . Por outro lado, a
parte Recorrida não comprovou os requisitos para usucapião especial
urbana". Presentes os pressupostos de admissibilidade e ultrapassado
o limite do conhecimento do presente agravo, verifico que esse não
merece provimento, senão vejamos. A Súmula no 568, desta Corte,
dispõe que "relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema." Da análise dos autos,
verifico que as alegações de negativa de vigência à lei federal
esbarram no óbice contido na Súmula no 7 do STJ, que impede a
revisão do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso
especial . É o que se depreende do seguinte trecho (fls. 247/255 e-
STJ): "Insurge-se a parte autora, ora apelante, em face da sentença
proferida pelo r. Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de
imissão na posse do imóvel descrito na inicial, reconhecendo a
prescrição aquisitiva da propriedade em favor da Ré, por usucapião
especial urbana. Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta
que a parte ré, ora apelada, não logrou comprovar o cumprimento dos
requisitos legais para a aquisição originária da propriedade . Todavia,
não assiste razão à parte apelante, como será demonstrado a seguir.
Como é cediço, a ação de imissão de posse é o meio processual
adequado para a defesa da propriedade de imóvel, que deve ser
devidamente individualizado, contra quem injustamente detenha a sua
posse. Em outras palavras, é a ação ao alcance do proprietário sem a
posse contra o possuidor que não detém a titularidade do bem. É o
que se extrai do comando previsto no caputdo artigo 1 .228 do Código
Civil: (...) Neste contexto, infere-se que o Banco apelante comprovou o
domínio sobre o bem, conforme consta da certidão expedida pelo
Serviço de Registro de Imóveis da 7a Circunscrição de Nova Iguaçu,
onde figura como proprietário (v. index 14). Contudo, a questão
controvertida, ora em debate, reside na verificação dos pressupostos
Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

para a aquisição da propriedade por meio da usucapião especial
urbana, arguida pela Ré como matéria de defesa, e reconhecida no r.
decisum recorrido . Com efeito, a usucapião é modo originário de
aquisição de propriedade e de outros direitos reais, que acarreta a
extinção do direito real do anterior titular. A aquisição da propriedade
pela via da usucapião, por ser originária, independe de
pronunciamento judicial, pois se opera no plano fático, mediante o
cumprimento dos requisitos previstos em lei. Em outras palavras, o ato
judicial que reconhece a prescrição aquisitiva é apenas declaratório. A
hipótese sub examine encontra-se disciplinada nos artigos 183 da
Constituição Federal, 9o da Lei 10 .257/2001 e 1.240 do Código Civil.
Confira-se: (...) Assim, para aquisição da propriedade por meio de
usucapião especial urbana devem estar configurados, além dos
requisitos genéricos (posse mansa e pacífica, que deve ser exercida
com animus domini sobre coisa passível de ser usucapida), os
seguintes pressupostos legais: imóvel com área de até 250m2; prazo
de ocupação de no mínimo cinco anos ininterruptos e sem oposição de
terceiros; que o imóvel seja destinado à moradia própria ou da família;
bem como a prova de inexistir outro imóvel de propriedade do
usucapiente. Preenchidos tais requisitos a lei confere ao possuidor o
título de propriedade. Portanto, resta verificar se realmente a posse
exercida pela parte ré/apelada preenche os requisitos para aquisição
de propriedade por usucapião especial urbano. Pois bem . Analisando
detidamente as provas coligidas aos autos, infere-se que o imóvel
objeto da lide mede 120m2, conforme certidão imobiliária indexada à
pasta 14. Outrossim, a Ré/apelada comprovou inexistir registro ou
transcrição de propriedade sobre outros imóveis em seu nome (v.
index 79/84). Depreende-se, ainda, que o imóvel em questão é
destinado à moradia da Apelada, que lá reside há mais de quinze anos
com animus domini, o que é corroborado pelos depoimentos das
testemunhas (v . index 160/161). De igual forma, o recibo indexado à
pasta 75 demonstra que a Ré apelada exerce a posse sobre o mesmo
desde maio de 2000, ocasião em que o comprou da Sra. Eliane Vieira
de Souza, a qual, por sua vez, o havia arrematado em leilão
extrajudicial, nos idos de 1995, sob autorização do Banco do Estado
do Rio de Janeiro S/A ? BANERJ, denominação social do Apelante à
época (v. index 74) . Neste ponto, note-se que o Apelante não
impugnou o referido documento, razão pela qual se tem por
incontroverso o auto de leilão extrajudicial indexado à pasta 74, na
forma do artigo 372 do Código de Processo Civil ab-rogado. No que
tange ao exercício da posse sem oposição de terceiros, verifica-se
que, muito embora o Banco apelante tenha adjudicado o imóvel em
abril de 1991 (v. index 14), não demonstrou ter oferecido resistência à
posse exercida pela parte ré/apelada. Inclusive, sequer comprovou tê-
la notificado para efeito de desocupação . Ou ter adotado qualquer
atitude formal de contrariedade por não ter a posse do aludido bem
imóvel. Ao revés, manteve-se inerte por 18 anos, razão pela qual não
há como elidir a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta.
Destarte, entre maio de 2000, data do início da posse ad usucapionem
pela própria Ré, até agosto de 2009, ocasião em que a presente ação
de imissão de posse foi ajuizada, já havia transcorrido o prazo de
cinco anos para a consumação da prescrição aquisitiva. Forçoso
Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

concluir, portanto, que se encontram presentes todos os requisitos
para a aquisição da propriedade pela usucapião especial urbana . (...)
Por fim, acolhida a exceção material de usucapião especial urbana,
agiu corretamente o douto Juízo cível ao reconhecer a sentença como
título hábil ao registro imobiliário, consoante a regra específica da Lei
10.257/2001:." Com efeito, verifico que o Tribunal de origem consignou
expressamente que a parte ora agravada demonstrou a presença dos
requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião especial
urbana, estando comprovada também a inércia da parte recorrente por
mais de 18 (dezoito) anos, de modo que correta a sentença que julgou
improcedente o pedido de imissão na posse. Dessa forma, a alteração
dessas premissas firmadas pela Corte estadual esbarraria na vedação
de reexame do conjunto fático-probatório por esta via do recurso
especial, em virtude da Súmula no 7/STJ . Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA.
USUCAPIÃO . REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5
E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ENUNCIADO SUMULAR N . 83
DESTA CORTE. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO. 1 . Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016,
o regime de recurso será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, no presente caso,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 . 2. Se as questões
trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 3 . Não
cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça). 4. "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida" (enunciado sumular n . 83 desta Corte
Superior). 5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no
AREsp 1666541/MG, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
,
DJe
)
22/3/2021
25/3/2021
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONDOMÍNIO. POSSE . USUCAPIÃO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "o condômino tem
legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a
posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos
legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse
exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei,
sem qualquer oposição dos demais proprietários ." ( REsp 668.131
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
). 2 . O recurso especial não comporta
19/8/2010
14/9/2010
Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3.
No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos fáticos
dos autos para concluir que a posse não decorreu de meros atos de
tolerância e que atendia os requisitos da usucapião . Dessa forma, a
alteração do acórdão recorrido exigiria reexame da prova dos autos,
inviável em recurso especial, nos termos da súmula mencionada. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1431365
/SP, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
29/6/2020
1/7/2020
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS
.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. VERBA HONORÁRIA . NÃO
FIXAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADO 7 DO PLENÁRIO
DO STJ. 1. Ação de usucapião . 2. O reexame de fatos e provas e em
recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser
comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas . 4. Com fundamento no Enunciado 7
do Plenário do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC. 5 . Agravo interno parcialmente provido. (
AgInt no AREsp 1625110/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) Nos termos
4/5/2020
7/5/2020
do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia
já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida . Em face
do exposto, não havendo o que reformar, nego provimento ao agravo.
Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2021. MARIA ISABEL
GALLOTTI Relatora.
(AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.417.690/RJ
2018/0334950-7,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
)
13/8/2021

Forte nessas razões,
os embargos de declaração, com efeitos
ACOLHO
infringentes, para reconhecer a omissão apontada, de modo a declarar extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem honorários
advocatícios e sem custas finais.
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado Manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA50728770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: c9f63494-bf89-417c-bd82-d3d89b886c32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.346.692 / SP
Número Registro: 2023/0124356-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007021720178260071 10103193020198260071 10116427020198260071 10124922720198260071
20220000216544
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS : ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
AGRAVADO
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO
NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JANAINA DA SILVA DUTRA - SP338649
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
Documento eletrônico VDA50973077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: f4e31509-b55c-495f-8e6e-bd81555a429a

ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
EMBARGADO : MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO NOME : MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JANAINA DA SILVA DUTRA - SP338649
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
23/09/2025
29/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: f4e31509-b55c-495f-8e6e-bd81555a429a